Tribunal: TJDFT
Processo: 0730954-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730954-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada pelo SINDIRETA/DF contra acórdão proferido nos autos de no 0000491-52.2011.8.07.0001, que deu provimento aos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09. A presente ação foi incluída na pauta de julgamento presencial/videoconferência da 2a Câmara Cível, do dia 27/06/22, com início às 13h30, 4a Sessão Ordinária Híbrida, conforme certidão de ID 36316267. O Distrito Federal foi intimado da pauta e peticionou no dia 23/06/2022, às 16h35, requerendo a inscrição de seu procurador, Dr. Gustavo Bezerra Muniz de Andrade, OAB/DF 57.664, para realização de sustentação oral na sessão de julgamento marcada (ID 36626114). Contudo, a pretensão foi apresentada após o prazo previsto para esta finalidade, cujo termo ocorreu 48h antes da abertura da 4a Sessão Ordinária Híbrida (às 13h30 do dia 23/06/2022). Isso porque, o art. 12, §3o, da Portaria Conjunta 52/20, estabelece que: “Art. 12 Os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência. (...) §3o Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado.” – g.n. No caso, o pedido de cadastro necessário à viabilização de sustentação oral, efetivado pela parte em 23/06/22 não foi realizado no prazo de até 48 (quarenta e oito horas), antes da abertura da 4a Sessão Ordinária Híbrida, definida para ocorrer em 27/06/2022, às 13h30, conforme a legislação (art. 212, CPC e art. 12, §3o, Portaria Conjunta 52/2020), uma vez que foi protocolado às 16:35:32 (ID 36626114), ou seja, de forma intempestiva. Importante ressaltar que, caso o procurador do DF pretenda sustentar oralmente, isso poderá ocorrer de forma presencial, devendo realizar a sua inscrição na sala de sessões (Palácio da Justiça, sala 401), até o momento antes do início da sessão, nos termos do Código de Processo Civil e do art. 2o da Portaria GPR 242/2019. Nesse contexto, indefiro o pedido formulado. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de junho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Presidente da 2a Câmara Cível